Tribunal: TJDFT
Processo: 0746709-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA SNIPER. NÃO CABIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil).
2. Sem que a parte exequente esclareça em que medida a consulta ao sistema Sniper possibilitará a localização de bens que não o foram, por meio das ferramentas anteriormente utilizadas, não se vislumbra a utilidade da realização da pesquisa, não se mostrando razoável, portanto, impor ao Juízo a realização de uma diligência que não traria qualquer efetividade à execução e o oneraria injustificadamente.
3. É inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não sejam arquivados provisoriamente, sob o fundamento de que ainda há diligências aptas a localizar bens dos devedores. Basta que o exequente requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao Juízo de origem, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.